Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703331-90.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, JOSE BENEDITO DA SILVA NEIVA, NIVEA CELIA BOMFIM NEIVA APELADO: JOSE BENEDITO DA SILVA NEIVA, NIVEA CELIA BOMFIM NEIVA, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da ação reivindicatória cumulada com pedido de indenização, ajuizada por URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. contra JOSE BENEDITO DA SILVA NEIVA e OUTRA. Na inicial, a autora pediu sua imissão na posse do imóvel objeto da Matrícula n. 18.087 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com área total de 7,4066ha, dos quais, nos autos n. 0708430- 80.2018.8.07.0006, questiona a ocupação de 2,57ha, e a condenação do réu, inicialmente desconhecido, no pagamento de indenização pelo uso indevido do bem, a ser apurado em liquidação de sentença. Sustenta, com fundamento no art. 1.228 do CC, o direito de reivindicar o bem de sua propriedade. Defende a impossibilidade de reconhecimento de posse ad usucapionem tendo em vista o descumprimento da função social da propriedade (ID 69082794). Realizada diligência para identificar e citar os ocupantes, José Benedito Da Silva Neiva foi identificado como ocupante do imóvel. O primeiro réu apresentou contestação com pedido reconvencional (ID 69083085). Aduziu ter adquirido a posse da gleba de cerca de 5(cinco) hectares da Senhora Santina Rabelo dos Santos, no dia 12/10/1989. Afirmou ter construído a sua casa e fixou residencia no local com sua família após a compra da área, sendo, juntamente com o falecido Ariston Santana Teles, uns dos mais longevos ocupantes da área. Destacou a ocorrência do fenômeno jurídico de aquisição da propriedade imóvel por intermédio de usucapião, porquanto transcorrido o prazo de 20 anos previsto no art. 1.238 do CC. Nesse contexto, pediu para ser reconhecida a usucapião do imóvel em questão, com o consequente registro da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente. Pugnou pelo julgamento de improcedência do pedido reivindicatório. Alternativamente postulou pela condenação da autora/reconvinda a indenizar as benfeitorias erigidas no bem, assegurado o direito de retenção. Nos autos n. 0708430-80.2018.8.07.0006 foi determinado o desmembramento, tendo acarretado a formação destes autos e o direcionamento do pedido em relação a José Benedito da Silva Neiva. A companheira do réu José Benedito, Nívia Célia Bonfim Neiva, foi incluída no polo passivo. Ocasião em apresentou contestação com pedido reconvencional, na qual reproduz a defesa apresentada pelo primeiro réu (ID 69083135). Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos da ação principal para determinar a imissão da autora na posse do imóvel e condenar o réu no pagamento de indenização pelos frutos civis que a requerente deixou de lucrar, no valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel, desde a data da citação até a efetiva imissão na posse (ID 69083163). No mesmo segmento, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a UPSA a pagar à autora o valor relativo a todas as benfeitorias/acessões realizadas no imóvel, cujo valor será aferido em liquidação de sentença. Ainda, ficou assegurado o direito de retenção. Por fim, condicionou o mandado de imissão na posse para depois de liquidadas e pagas as benfeitorias, em razão do direito de retenção assegurado na sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condenou a UPSA ao pagamento de 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios. Condenou a ré ao pagamento de 70% dessas despesas. Fixou os honorários em 10% do valor da condenação. Na apelação, a autora pediu o afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, devido à ausência de boa-fé dos apelados e por se tratar de meras acessões. Além disso, requereu a improcedência do pedido de indenização pela acessão erigida no imóvel, nos termos do art. 1.255 do Código Civil, pois a má-fé dos apelados ficou comprovada, impedindo o direito à indenização. Sustenta terem os apelados adquirido o imóvel litigioso em evidente fraude à lei porque sempre souberam da irregularidade e ilegalidade do imóvel. Tal fato por si só afasta a boa-fé dos ocupantes, ora apelados e, por conseguinte, a aplicação dos arts. 1.201 e 1.219 do Código Civil. Alega, diferentemente do sustentado pelo juízo a quo, não terem os apelados ignorado o vício ou o obstáculo impedindo a aquisição da coisa. Pelo contrário, sempre souberam se tratar de edificações irregulares, pois não receberam qualquer licença ou autorização dos órgãos responsáveis (ID 69083171). Em seu apelo, os réus pediram a improcedência dos pleitos veiculados nos autos. Sustentam ser incontestável a existência de usucapião. Alegam ser necessário consigna: os recorrentes jamais iniciaram qualquer procedimento para regularização da área, seja no Judiciário, por meio de uma ação de usucapião, seja na administração, com qualquer postulação nesse sentido. Alegam ser a região discutida no presente feito uma “comunidade”, com pessoas em estado de vulnerabilidade social, muitas sem sequer ligação regular de energia elétrica, recorrendo, em sua maioria, a “gatos”, evidenciando tratar-se de população de baixa renda e, portanto, estão protegidos pelas disposições da Lei n.o 13.465/2017. Suscitam não haver mais dúvidas quanto à possibilidade de usucapião de imóveis sem matrícula e em processo de regularização, como já decidido no Incidente e Resolução De Demandas Repetitivas no 2016.00.2.048736-3 (ID. 69083169). É o relatório. Por meio da petição de ID 73105509, a Urbanizadora Paranoazinho S.A. requereu a juntada, aos autos, de parecer jurídico elaborado pelo Professor Nelson Rosenvald. O documento aborda a aplicação da técnica do distinguishing ao Tema Repetitivo 1025 do STJ, ao defender que, diferentemente do decidido em relação ao Setor Tradicional de Planaltina, o caso da Fazenda Paranoazinho apresenta peculiaridades capazes de afastar os pressupostos da usucapião. Sustenta-se a existência de oposição efetiva do titular do domínio, evidenciada por ações reivindicatórias, protestos judiciais, TACs, TCRFs e esforços contínuos voltados à regularização fundiária, circunstâncias que inviabilizariam a aplicação automática da tese firmada pelo STJ. O parecer ressalta não haver proposta de superação do precedente, mas sim de sua interpretação restritiva, juridicamente admissível diante das especificidades do caso concreto. A petição requer, além da juntada do parecer, a intimação da parte apelada para manifestação e a retirada do processo da pauta de julgamento designada para 02/07/2025, a fim de viabilizar apreciação técnica adequada e garantir o contraditório substancial. Diante das novas informações apresentadas aos autos, intime-se JOSE BENEDITO DA SILVA NEIVA e OUTRA para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca do documento de ID 73105509, nos moldes do art. 10 do CPC. Após, retornem os autos concluso para julgamento do apelo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2025 16:03:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador